Tribunal: TJBA
Processo: 8066423-14.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066423-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCESSADO PELO RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO Nº 1029/STJ. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da execução individual proposta por servidora pública estadual contra o Estado da Bahia, visando ao cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo ajuizado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, com trânsito em julgado, e cujo valor não ultrapassa o limite de sessenta salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública o processamento da execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo que tramitou pelo rito ordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1029, firmou entendimento de que é incabível a execução, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título executivo judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. A jurisprudência consolidada fundamenta-se na interpretação do art. 3º da Lei nº 10.259/2001 e do art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009, os quais impõem, como condições para a competência dos Juizados Especiais, que o título executivo judicial seja oriundo do próprio Juizado e que a causa não verse sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. O fato de o valor da causa estar dentro do limite de alçada do Juizado não afasta a natureza coletiva da demanda originária, nem altera a regra de competência fixada pelas normas que regem os Juizados Especiais. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em harmonia com o entendimento do STJ, reafirma a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a execução de título judicial oriundo de ação coletiva tramitada pelo rito comum. A interpretação extensiva da competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, para abarcar hipóteses não autorizadas pela legislação, compromete os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: A Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar a execução individual de sentença proferida em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para processar execuções fundadas em títulos judiciais oriundos de ações coletivas, conforme estabelece o Tema Repetitivo nº 1029/STJ. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser interpretada restritivamente, observando-se as hipóteses expressamente previstas em lei. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº. 8066423-14.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.